Tribunal: TJDFT
Processo: 0725596-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA. MERAMENTE ESTIMATIVO. CAUSA SEM COMPLEXIDADE.
1. Nas causas cíveis de interesse da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública define-se pelo valor da causa e tem natureza absoluta (Lei no 12.153/2009, art. 2o).
2. O IRDR no 2016.00.2.024532-9 (Tema 3), dentre outras questões, decidiu que o fato de a ação ter por objeto fornecimento de serviço de saúde, por si só, não confere complexidade à causa; que o valor fixado de forma estimativa é irrelevante para fins de definição da competência e que o comprometimento temporário da capacidade de praticar atos da vida civil não afasta a legitimidade ativa perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública.
3. Nas ações sobre fornecimento de medicamentos ou serviços de saúde, o valor da causa não pode ser analisado de maneira isolada, sob pena de abuso no exercício do direito de ação e burla às regras de competência absoluta.
4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente. Declarou-se competente o Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, o suscitante.